Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741308-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FELIPE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FELIPE DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Autos n.o 0706566-42.2025.8.07.0012), ajuizada em face de BANCO DIGIO S.A. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes. Irresignado, o agravante sustenta que é idoso, aposentado e semianalfabeto, e foi vítima de fraude. Aduz que o réu falhou no dever de segurança, permitindo que terceiros realizassem empréstimos indevidos em seu nome. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de descontos indevidos em sua aposentadoria, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa idosa, aposentada e em situação de vulnerabilidade, conforme preconizado pelo Estatuto do Idoso. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante narrou na inicial que, “em maio de 2023 tomou ciência da fraude bancária, ocasião em que identificou a existência do contrato no 813560381, no valor de R$ 10.635,38 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 234,93 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos)”. Acrescentou que é um idoso e semianalfabeto, circunstâncias que acentuam sua vulnerabilidade. Informa que, desde o ano de 2019, vem suportando descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, valores esses decorrentes de empréstimo que afirma jamais ter contratado. Em uma análise perfunctória, observa-se que as circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do agravado. Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas ou que o banco agravado tenha, de fato, alguma reponsabilidade na participação nos fatos suscitados. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: “(...) 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados postos "sub judice" não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de fraude na contratação dos mútuos bancários. 3. No caso, os empréstimos foram contratados em 2021 e, ainda que a idosa agravante alegue que sua filha só tomou conhecimento da suposta fraude recentemente, não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo "a quo" enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1787078, 07326066820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada e realizou empréstimo eletrônico, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1716297, 07134838420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador